Tribunal: STF
Processo: RE 1556876
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que manteve a extinção do feito sem julgamento de mérito (eDOC 39 – ID: 7fc48d81).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 41 – ID: 1ed42dc0)



    Nas razões recursais, explica-se que “a parte autora ajuizou ação buscando para submeter ao controle de constitucionalidade a emenda constitucional n. 103/2019, em seu art. 26, § 2º, III, e § 5º, e buscando a revisão de seu benefício em decorrência da nulidade de norma inconstitucional aplicada à sua concessão, prevalecendo a aplicação da norma anterior, (Art. 61 da Lei 8213/91: 100% do salário de benefício)”. (eDOC 41 – ID: 1ed42dc0, p. 4)



    Sustenta-se que, mesmo perante a coisa julgada, “acordos homologados judicialmente jamais podem afastar o controle de constitucionalidade das leis”. (eDOC 41 – ID: 1ed42dc0, p. 4)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    “Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Revisão da Renda Mensal Inicial – RMI de aposentadoria por invalidez. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Acordo homologado judicialmente com renúncia à revisão da RMI estipulada. Ofensa à coisa julgada. Contrariedade reflexa. Tema 660. Reexame fático-probatório. Súmula 279/STF. Controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 26, §2º, III da EC 103/2019 ainda pendente de julgamento no RE 1.469.150/PR (Tema 1.300). 



    – Requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário”. (eDOC 50 – ID: 2cdbba72)  



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, registro que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, manteve sentença que extinguiu ação revisional sem resolução de mérito em razão da coisa julgada. Destacou que a pretensão de revisão de aposentadoria por invalidez concedida por acordo judicial homologado não pode ser acolhida, tendo em vista que no título judicial, transitado em julgado, consta expressamente a quitação integral da obrigação relativa à aposentadoria por invalidez. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu o óbice da coisa julgada em relação a pedido de revisão de aposentadoria por invalidez concedida por força de acordo judicialmente homologado, mediante o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do disposto nos §§ 2º e 5º do art. 26 da EC nº 103/2019. 



    Alega o autor, em síntese, que, de acordo com o STF, acordos homologados judicialmente jamais poderiam afastar o controle de constitucionalidade das leis. 



    (...)



    E, no caso, a sentença que homologou o acordo que concedeu a aposentadoria por invalidez que o autor ora pretende revisar de fato transitou em julgado em 26.04.2021, incidindo o óbice da coisa julgada, sendo que o conteúdo econômico do direito reconhecido na ação anterior já foi definitivamente definido na ação anterior, não podendo ser revisto no presente feito. 



    Aliás, incumbe salientar que a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 100 da repercussão geral, além de ainda estar pendente de julgamento de embargos, não se aplica ao presente caso, na medida em que o dispositivo constitucional discutido no presente feito (§§ 2º e 5º do art. 26 da EC nº 103/2019) ainda não foi declarado inconstitucional pelo STF, nem em controle difuso e nem em controle concentrado (neste estando pendente de análise no Tema nº 1.300 da repercussão geral, mas sem ordem de sobrestamento).” (eDOC 39 – ID: 7fc48d81, p. 1)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Cito o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. COISA JULGADA. ACORDO CELEBRADO JUDICIALMENTE COM RENÚNCIA À REVISÃO DA RMI ESTIPULADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE nº 778.348/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16; ARE nº 879.239/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/9/15; ARE nº 887.274/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/15; e RE 1.234.451-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/2020. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.323.127 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente